Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de habilitação (id. 19480105) no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 690 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2020 15:38:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador